Tribunal: TJDFT
Processo: 0748904-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0748904-92.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: WASHINGTON GONCALVES DE JESUS D E S P A C H O Intime-se o embargado sobre os embargos de declaração de ID 24663619, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator